Tribunal: TJES
Processo: 5012393-67.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012393-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL BERNARDO GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS –
DECRETAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA, ART. 312 DO CPP - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, ART. 492, I, “E”, DO CPP - DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória restou suficientemente fundamentada, se embasou no art. 312 do CPP, atendeu à regra constitucional disposta no art. 93, IX, da CRFB/88, preenchendo o requisito constitucional da adequada fundamentação.

2) Não há que se falar que o ora paciente se encontra segregado cautelarmente por força da execução provisória da pena maior de 15 anos proferida em condenação por crime doloso contra a vida (art. 492, inc. I, alínea “e”, do CPP), pois o ato acoimado de coator se fundamenta no art. 312 do CPP, evidenciando os requisitos da prisão preventiva.

3) A decretação da prisão preventiva, no momento da sentença, de réu que respondeu ao processo em liberdade até então, de maneira alguma ofende o princípio constitucional da presunção de inocência.

4) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com expresso pedido liminar, impetrada em favor do paciente
RAFAEL BERNARDO GOMES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, diante da decretação da prisão preventiva do paciente após condenação, nos autos da ação penal nº 0007432-59.2015.8.08.0030.

Requer a impetrante a concessão da medida liminar para que seja relaxada a prisão cautelar determinada na sentença condenatória, possibilitando ao paciente recorrer em liberdade, destacando a inconstitucionalidade da execução provisória da pena, prevista no art. 492, inc. I, alínea “e”, do CPP.

A liminar foi indeferida na decisão que consta do ID 6350591.

Oficiada, a autoridade coatora prestou informações que constam do ID 6443693.

Parecer ofertado no ID 6450752, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/11/2023

R E L A TÓ R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de habeas corpus, com expresso pedido liminar, impetrada em favor do paciente
RAFAEL BERNARDO GOMES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, diante da decretação da prisão preventiva do paciente após condenação, nos autos da
A
ção
P
enal nº 0007432-59.2015.8.08.0030.

Requer a impetrante a concessão da medida liminar para que seja relaxada a prisão cautelar determinada na sentença condenatória, possibilitando ao paciente recorrer em liberdade, destacando a inconstitucionalidade da execução provisória da pena, prevista no art. 492, inc. I, alínea “e”, do CPP.

A liminar foi indeferida na decisão que consta do ID 6350591.

Oficiada, a autoridade coatora prestou informações que constam do ID 6443693.

Parecer ofertado no ID 6450752, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

DESEMBARGADORA

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao Doutor Leandro Freitas de Sousa pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO FREITAS DE SOUSA:-

Boa tarde!

Inicio cumprimentando Vossa Excelência, doutora Rachel, pelo brilhante trabalho que desenvolve nesta Casa de Justiça.

De igual forma, também cumprimento os ilustres Desembargadores, doutor Eder, doutora Cláudia, a Procuradora de Justiça, doutora Márcia, demais servidores do Poder Judiciário, os nobres advogados aqui presentes. Enfim.

Inicio a minha fala, doutora Rachel, em relação a este processo, este HC, que o processo de origem é da Comarca de Linhares.

A ação penal foi deflagrada no ano de 2015; o paciente foi colocado em liberdade no ano de 2018, pelo magistrado da 1ª Vara Criminal, e ao colocar em liberdade o paciente, o ilustre magistrado estipulou que fossem cumpridas pelo paciente determinadas medidas cautelares.

Em liberdade em 2019, porque ele respondia na época dois processos, quando ele foi contemplado pela liberdade provisória neste processo, ele não pode sair porque ele respondia um outro processo, e foi colocado em liberdade no ano de 2019, onde conseguiu a liberdade em relação aos dois processos a que ele reponde na Comarca de Linhares.

De 2019, quando ele foi colocado em liberdade, até o ano de 2023, ele não praticou qualquer crime. Sequer foi objeto de investigação na delegacia de polícia, enfim, ato infracional. Pelo contrário, tomou novo rumo na sua vida. E há nos autos, que foi juntado pela defesa, carteira de trabalho dele, onde ele tem vínculo empregatício formal, aqui na Comarca de Vila Velha. E ao ser submetido ao Tribunal do Júri, na Comarca de Linhares, ele foi condenado, uma votação extremamente apertada, e, naquela oportunidade, em decorrência da condenação, o magistrado de piso decretou a prisão preventiva do paciente na sessão de julgamento.

A defesa entende que o magistrado, ao decretar a prisão preventiva do paciente em decorrência de uma condenação pelo Tribunal do Júri, o magistrado de certa forma não tinha elementos concretos para poder decretar, porque os argumentos que ele utilizou foi que o paciente, em liberdade, de certa forma, traria um risco para aplicação da lei penal.

Ora, se o paciente compareceu no Tribunal do Júri no mês de setembro de 2023 para sentar no banco dos réus e aguardar a decisão do Conselho de Sentença, não há que se falar em risco para aplicação da lei penal, até porque ele assumiu compromisso com o Poder Judiciário de comparecer a todo ato processual.

O segundo argumento que o magistrado utiliza para a decretação da prisão preventiva, doutora Rachel, é com garantia na ordem pública, levando em consideração o risco da reiteração da prática delitiva. Também a defesa entende que, de certa forma, não tem fundamento, porque de 2019 até 2023, não há nos autos nenhum registro do paciente, o Rafael Gomes, que tenha praticado qualquer outro delito.

Sabemos, e Vossas Excelências sabem melhor que nós, que a prisão preventiva não pode ser decretada com fundamento e para antecipar o cumprimento da pena. E sabemos também que a prisão preventiva, para ser decretada, tem que se basear em fatos concretos, e, principalmente, em fatos contemporâneos.

Ora, se o paciente foi colocado em liberdade em 2019, e em 2023 o magistrado, de certa forma, inova, trazendo argumentos que o magistrado de origem, lá em 2019, já havia se aprofundado e concedeu a liberdade para o paciente, não há que se falar em garantia de aplicação da lei penal, até porque ele compareceu, e, principalmente, com violação à garantia da ordem pública, até porque, o paciente, de 2019 até 2023, não respondeu a nenhum processo penal, e, principalmente, foi objeto de investigação em decorrência de qualquer inquérito que tenha sido deflagrado.

O que há, de certa forma, e com todo respeito, uma ilegalidade em relação ao decreto prisional do paciente no próprio encerramento da sessão de julgamento.

Sabemos que o entendimento, principalmente do doutor Zardini, que já tive oportunidade de analisar alguma decisão, é contra, de certa forma, o cumprimento da pena antecipado, em decorrência de uma condenação pelo Tribunal do Júri.

Já vi decisão também de Vossa Excelência, doutora Rachel, nesse sentido, e, sinceramente, espero que Vossa Excelência tenha se debruçado neste processo, e possa, de certa forma, caminhar com a defesa, porque não tem elementos concretos para que a prisão do paciente seja mantida, até porque, foi, de certa forma, impetrado pela defesa um recurso de apelação. Eu sei que não é objeto deste processo, mas o único argumento que se coloca o paciente na cena do crime é uma testemunha de “ouvi dizer”, e há uma probabilidade muito grande, até dessa Casa, ou até, se for o caso, dos tribunais superiores de rever essa condenação, porque uma condenação baseada em um elemento informativo, que é uma testemunha de “ouvi dizer”, que não foi ouvida sob o crivo do contraditório, levou o paciente, em uma votação extremamente apertada, de 4 a 3, a ser condenado pela prática de homicídio. Mas o que a defesa se apega aqui, e sustenta de pé, é para que o paciente possa, de certa forma, aguardar o recurso de apelação e os demais recursos que lhe tenha de direito, porque entendemos que a prisão preventiva não é necessária, no presente caso. Então, dessa forma, agradeço a atenção de Vossas Excelências.

Peço que, após a sustentação oral, Vossas Excelências pugnem pela concessão da ordem, para que o paciente possa responder a essa ação penal em liberdade, levando em consideração que o magistrado de piso foi completamente econômico na sua decisão.

Pede deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Inicialmente, gostaria de cumprimentar o doutor Leandro pela sua sustentação oral.

As informações que tenho nos autos são bem diferentes das narradas por Vossa Excelência na Tribuna.

O senhor traz alguns elementos que gostaria de analisar, razão por que peço o retorno dos autos.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO FREITAS DE SOUSA:-

Inclusive, Excelência, se a senhora me permite, existe uma certidão que está nos autos, que eu fiz questão de imprimir, que foi confeccionada pelo Chefe da Secretaria, o Ciro, que informa que, nesta data, no dia 23/06/2023, o paciente compareceu no cartório, paciente Rafael Bernardo Gomes, ocasião que foi intimado para tomar conhecimento da sessão de julgamento, bem como, tomar conhecimento das medidas cautelares que foram impostas pelo magistrado no ano de 2018. Ele compareceu à sessão de julgamento, aguardou a sessão de julgamento, e infelizmente ele saiu de lá preso. Entendemos por uma decisão completamente abstrata.

Agradeço a atenção.

Obrigado.

*

rv/gvg*

DATA DA SESSÃO:
13/12/2023

V O T O

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Determinei o retorno dos autos na sessão passada, após ouvir a bem fundamentada sustentação oral proferida pelo Doutor Leandro Freitas de Sousa, que de maneira muito competente e combativa, informou que o ora paciente não se envolveu mais em atividades ilícitas desde que teve sua prisão preventiva relaxada por excesso de prazo, bem como aduz que ele vem se colocando a disposição da Justiça para responder ao processo.

Passo ao voto.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com expresso pedido liminar, impetrado em favor do paciente
RAFAEL BERNARDO GOMES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, diante da decretação da prisão preventiva do paciente após condenação nos autos da ação penal nº 0007432-59.2015.8.08.0030.

Requer o impetrante a concessão da medida liminar para que seja relaxada a prisão cautelar determinada na sentença condenatória, possibilitando ao paciente recorrer em liberdade, destacando a inconstitucionalidade da execução provisória da pena, prevista no art. 492, inc. I, alínea “e”, do CPP.

Segundo consta da denúncia, o ora paciente teria ceifado a vida da vítima Raiane Oliveira da Vitoria, mediante disparos de arma de fogo, sob motivação torpe, que consistiria na suspeita de que a vítima tivesse delatado à polícia as atividades do réu relacionadas ao tráfico de drogas no Município de Linhares.

Diante de tal fato, o ora paciente foi denunciado, processado e condenado, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES, pela prática da conduta descrita no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em seu arrazoado, o impetrante aduz que apenas o paciente teria respondido parte da instrução processual preso, e que a autoridade Coatora teria, em determinado momento da instrução, relaxado a prisão cautelar em virtude do excesso de prazo, diante da dificuldade de encontrar pauta para julgamento pelo Tribunal do júri na Comarca de Linhares.

Portanto, tratou-se de caso em que o paciente foi julgado estando solto, sendo que a nova prisão preventiva foi decretada no momento da prolação da sentença condenatória recorrível.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso, no estágio atual, unicamente em razão da condenação criminal, com fundamento exclusivamente na execução provisória da pena, prevista no art. 492, inc. I, alínea “e”, do CPP, sendo que a regra prevista constitucionalmente, em observância ao princípio da presunção de inocência, é responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado, conforme previsto no art. 483 do CPP.

Nas informações prestadas pela Autoridade coatora, que constam do ID 6443693, foi destacado que se trata de prisão preventiva, proferida com base nos requisitos dos artigos 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP, e não de execução provisória da pena.

Em análise do ato acoimado de coator, constatei que a previsão para decretação da prisão preventiva constou expressamente da sentença, que contou com analítica e extensa fundamentação, sendo fundamentada com base no entendimento jurisprudencial recente, bem como em elementos concretos extraídos dos autos, tais como a não comunicação de mudança de endereço, o fato do paciente não ter sido encontrado no endereço fornecido pelo oficial de justiça, e a reiteração em delito de homicídio.

Para que não paire dúvida, transcrevo o trecho da sentença em que consta a fundamentação para a decretação da prisão preventiva:

“
Em observância ao §1º do art. 387 do Estatuto Processual Penal, verifico que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado.

Primeiramente, vale registrar que o motivo da revogação da prisão, por meio da decisão de fl. 280, consistiu em excesso de prazo na prisão, por falta de vaga em pauta para a realização do Júri, circunstância que
restou superada
com o julgamento realizado na data de hoje.

Nesse sentido, vale citar o seguinte trecho da decisão proferida pelo Excelentíssimo Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, ao indeferir liminar no
Habeas Corpus
nº 5003188-14.2023.8.08.0000:

“
[...] E em análise dos autos,
observo que, desde o flagrante, encontravam-se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para prisão dos réus, porém, foram soltos em razão de excesso de prazo na tramitação do feito, fundamento este que restou superado com a prolação da sentença condenatória
. [...]” (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL (307), PROCESSO Nº 5003188-14.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO) – grifei

Posteriormente, quando do julgamento do mérito do
Writ
supracitado, o entendimento monocrático foi mantido, por unanimidade, pelo Egrégio Tribunal. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPROCEDENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIÁVEL. NECESSIDADE DA MEDIDA. DENEGADA A ORDEM.

1- A defesa sustenta a ilegalidade do decreto prisional na sentença, pois, teria se baseado apenas no quantum de pena imposta, sem indicar fatos novos e sem considerar que o réu permaneceu solto durante a tramitação do feito.

2. Consoante previsão do §1º, do art. 387, do CPP, e entendimento desta Corte de Justiça,
é possível que o juiz sentenciante decrete a prisão preventiva do réu, mesmo que tenha aguardado o julgamento em liberdade, desde que fundamentado nos requisitos legais
.

3.
Desde a prisão em flagrante, encontravam-se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para prisão do réu. Entretanto, foi solto apenas em razão de excesso de prazo na tramitação do feito, fundamento este que restou superado com a Sentença condenatória
.

4. Após a Sessão do Júri, o Douto Magistrado, acolhendo pleito ministerial de decreto preventivo, adequadamente apontou a necessidade de cautela prisional, diante da gravidade em concreto dos crimes, bem como para resguardar a aplicação da lei penal, considerando que impostas penas superiores a 80 (oitenta) anos de prisão. Além disso, apontou fatos novos referentes ao risco de fuga do réu, que forneceu endereço no qual não foi localizado e, em plenário, não informou endereço atualizado.

5. O decreto prisional apontou elementos contemporâneos e concretos, encontrando-se consoante com firme jurisprudência da Corte Superior. Precedente do STJ.

6 - ORDEM DENEGADA.

(TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL (307), PROCESSO Nº 5003188-14.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO) – grifei

Nesse contexto, o art. 313, I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Assim, no caso em tela,
observo que o denunciado está sendo condenado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, cuja pena ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual
.

No mesmo sentido, o §4º do art. 282 do Código de Processo Penal estabelece que “
no caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas
, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso,
decretar a prisão preventiva
, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”
.

Ademais, o art. 312 do CPP também admite a prisão cautelar,
para assegurar a aplicação da lei penal
.

No caso em questão, a prisão preventiva se mostra necessária em virtude do descumprimento das condições impostas e para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, às fls. 160/160-verso, o réu foi interrogado e declarou residir na
Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 321, Bairro Shell, Linhares/ES
.

Já à fl. 165, foi juntado contrato de locação, com a informação de que o acusado estava residindo na
Rua Silvestre Fiorot, Bairro Francisco Campagnaro, Ibiraçu/ES
.

Posteriormente, por meio da decisão de fl. 280, a prisão cautelar foi revogada, com a fixação de medidas cautelares, dentre estas, a
proibição de se ausentar da Comarca
.

Todavia, ao ser interrogado, na data de hoje, em Plenário,
o acusado declarou endereço em Vila Velha, evidenciando que descumpriu a medida cautelar de proibição de se ausentar da Comarca
.

Para além disso, ao tentar intimar o acusado acerca da presente Sessão de Julgamento, o Oficial de Justiça certificou que:

“
Deixei uma cópia do mandado com a Mãe Leidi que
não soube informar o atual endereço do réu
”.

Ou seja, além de ter descumprido a cautelar e se mudado da Comarca,
nem mesmo a mãe do acusado soube informar o seu atual endereço
.

De mais a mais, vale destacar que, diante da condenação, nesta data, à pena definitiva de 30 (trinta) anos de reclusão,

mostra-se imprescindível a decretação da prisão, para assegurar a aplicação da lei penal
.

Nesse sentido, vale citar recente decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
[...] 1 -
Temerária a revogação da segregação cautelar do paciente condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão
,
principalmente que esta encontra fundamento no fato deste ter cometido novo delito estando em liberdade provisória e

para assegurar a aplicação da lei penal pelo “quantum” de pena imposta em sentença
.
[...] Ordem denegada.” (HABEAS CORPUS CRIMINAL, PROCESSO Nº 5003192-85.2022.8.08.0000, RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA, julgado em
09/06/2022
) – grifei

Vale frisar, ainda, que além de ter executado a vítima desta Ação Penal, o Ministério Público, na fase do art. 479 do CPP, juntou os documentos de fls. 320/330,
o qual demonstra que o réu também foi pronunciado, para ser levado a julgamento sob imputação homicídio qualificado consumado cometido, em tese, contra outra mulher, cujo Júri está designado para o ano de 2024
.

Na mesma linha, a consulta processual de fl. 312 demonstra que o acusado chegou a ser processado,
sob imputação de outro homicídio consumado
.

Dessa forma, a prisão preventiva é extremamente necessária, para a garantia da ordem pública, em virtude do
risco concreto de reiteração criminosa
.

Registro, por oportuno, que não se trata de execução automática da pena por condenação pelo Tribunal do Júri, mas sim de decretação da prisão preventiva, com base nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP,
acolho o requerimento do Ministério Público e decreto a prisão preventiva do acusado RAFAEL BERNARDO GOMES
, qualificados nos autos, como
medida de garantia da ordem pública
, para
assegurar a aplicação da lei penal
e em virtude do
descumprimento das medidas cautelares”
.

Após a devida e necessária análise da extensa e analítica fundamentação contida no ato acoimado de coator, entendo que ela se encontra suficiente ao preenchimento do requisito da devida fundamentação previsto no inc. IX, do art. 93 da CRFB, devendo ser ressaltado como principal ponto desta decisão que a prisão cautelar decretada na sentença não foi baseada na execução provisória da pena, mas sim com base nos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Neste sentido o Colendo STJ:
“Não obstante o posicionamento desta Corte Superior da impossibilidade de execução automática da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, é cabível a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada.”.
(STJ - AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Acerca da possibilidade de decretação da prisão preventiva, no momento da sentença, de réu que respondeu ao processo em liberdade até então, já se manifestou este Colegiado:

HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. No caso em tela, seria irrazoável e contraditório conceder à paciente o direito de recorrer em liberdade, principalmente estando condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado. Precedentes O fato de os réus terem permanecido em liberdade durante parte da instrução processual não impede que seja decretada a prisão preventiva quando da condenação, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, como ocorreu na espécie.[...] (HC 606.865/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).Ordem denegada (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210048615, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Ressalto ainda que denegar ao paciente o direito de recorrer em liberdade não ofende a presunção de inocência do artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, eis que este princípio deve ser aplicado de acordo com o conjunto de todo o nosso ordenamento jurídico e, naturalmente, dependerá de cada caso concreto, pois, se assim não fosse, ninguém poderia ser preso até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Isso porque, a própria Carta Magna prevê expressamente a possibilidade de prisão cautelar, em seu art. 5º, LXI.

Desta forma,
conheço

do presente habeas corpus, e

denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR DESEMBARGADOR EDER PONTAS DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Determinei o retorno dos autos na sessão passada, após ouvir a bem fundamentada sustentação oral proferida pelo Doutor Leandro Freitas de Sousa, que de maneira muito competente e combativa, informou que o ora paciente não se envolveu mais em atividades ilícitas desde que teve sua prisão preventiva relaxada por excesso de prazo, bem como aduz que ele vem se colocando a disposição da Justiça para responder ao processo.

Passo ao voto.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com expresso pedido liminar, impetrado em favor do paciente
RAFAEL BERNARDO GOMES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, diante da decretação da prisão preventiva do paciente após condenação nos autos da ação penal nº 0007432-59.2015.8.08.0030.

Requer o impetrante a concessão da medida liminar para que seja relaxada a prisão cautelar determinada na sentença condenatória, possibilitando ao paciente recorrer em liberdade, destacando a inconstitucionalidade da execução provisória da pena, prevista no art. 492, inc. I, alínea “e”, do CPP.

Segundo consta da denúncia, o ora paciente teria ceifado a vida da vítima Raiane Oliveira da Vitoria, mediante disparos de arma de fogo, sob motivação torpe, que consistiria na suspeita de que a vítima tivesse delatado à polícia as atividades do réu relacionadas ao tráfico de drogas no Município de Linhares.

Diante de tal fato, o ora paciente foi denunciado, processado e condenado, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES, pela prática da conduta descrita no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em seu arrazoado, o impetrante aduz que apenas o paciente teria respondido parte da instrução processual preso, e que a autoridade Coatora teria, em determinado momento da instrução, relaxado a prisão cautelar em virtude do excesso de prazo, diante da dificuldade de encontrar pauta para julgamento pelo Tribunal do júri na Comarca de Linhares.

Portanto, tratou-se de caso em que o paciente foi julgado estando solto, sendo que a nova prisão preventiva foi decretada no momento da prolação da sentença condenatória recorrível.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso, no estágio atual, unicamente em razão da condenação criminal, com fundamento exclusivamente na execução provisória da pena, prevista no art. 492, inc. I, alínea “e”, do CPP, sendo que a regra prevista constitucionalmente, em observância ao princípio da presunção de inocência, é responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado, conforme previsto no art. 483 do CPP.

Nas informações prestadas pela Autoridade coatora, que constam do ID 6443693, foi destacado que se trata de prisão preventiva, proferida com base nos requisitos dos artigos 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP, e não de execução provisória da pena.

Em análise do ato acoimado de coator, constatei que a previsão para decretação da prisão preventiva constou expressamente da sentença, que contou com analítica e extensa fundamentação, sendo fundamentada com base no entendimento jurisprudencial recente, bem como em elementos concretos extraídos dos autos, tais como a não comunicação de mudança de endereço, o fato do paciente não ter sido encontrado no endereço fornecido pelo oficial de justiça, e a reiteração em delito de homicídio.

Para que não paire dúvida, transcrevo o trecho da sentença em que consta a fundamentação para a decretação da prisão preventiva:

“Em observância ao §1º do art. 387 do Estatuto Processual Penal, verifico que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado.

Primeiramente, vale registrar que o motivo da revogação da prisão, por meio da decisão de fl. 280, consistiu em excesso de prazo na prisão, por falta de vaga em pauta para a realização do Júri, circunstância que
restou superada
com o julgamento realizado na data de hoje.

Nesse sentido, vale citar o seguinte trecho da decisão proferida pelo Excelentíssimo Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, ao indeferir liminar no
Habeas Corpus
nº 5003188-14.2023.8.08.0000:

“[...] E em análise dos autos,
observo que, desde o flagrante, encontravam-se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para prisão dos réus, porém, foram soltos em razão de excesso de prazo na tramitação do feito, fundamento este que restou superado com a prolação da sentença condenatória
. [...]” (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL (307), PROCESSO Nº 5003188-14.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO) – grifei

Posteriormente, quando do julgamento do mérito do
Writ
supracitado, o entendimento monocrático foi mantido, por unanimidade, pelo Egrégio Tribunal. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPROCEDENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIÁVEL. NECESSIDADE DA MEDIDA. DENEGADA A ORDEM.

1- A defesa sustenta a ilegalidade do decreto prisional na sentença, pois, teria se baseado apenas no quantum de pena imposta, sem indicar fatos novos e sem considerar que o réu permaneceu solto durante a tramitação do feito.

2. Consoante previsão do §1º, do art. 387, do CPP, e entendimento desta Corte de Justiça,
é possível que o juiz sentenciante decrete a prisão preventiva do réu, mesmo que tenha aguardado o julgamento em liberdade, desde que fundamentado nos requisitos legais
.

3.
Desde a prisão em flagrante, encontravam-se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para prisão do réu. Entretanto, foi solto apenas em razão de excesso de prazo na tramitação do feito, fundamento este que restou superado com a Sentença condenatória
.

4. Após a Sessão do Júri, o Douto Magistrado, acolhendo pleito ministerial de decreto preventivo, adequadamente apontou a necessidade de cautela prisional, diante da gravidade em concreto dos crimes, bem como para resguardar a aplicação da lei penal, considerando que impostas penas superiores a 80 (oitenta) anos de prisão. Além disso, apontou fatos novos referentes ao risco de fuga do réu, que forneceu endereço no qual não foi localizado e, em plenário, não informou endereço atualizado.

5. O decreto prisional apontou elementos contemporâneos e concretos, encontrando-se consoante com firme jurisprudência da Corte Superior. Precedente do STJ.

6 - ORDEM DENEGADA.

(TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL (307), PROCESSO Nº 5003188-14.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO) – grifei

Nesse contexto, o art. 313, I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Assim, no caso em tela,
observo que o

denunciado

está

sendo condenado, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos

I e IV,

do Código Penal, cuja pena ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual
.

No mesmo sentido, o §4º do art. 282 do Código de Processo Penal estabelece que “
no caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas
, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso,
decretar a prisão preventiva
, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”
.

Ademais, o art. 312 do CPP também admite a prisão cautelar,
para assegurar a aplicação da lei penal
.

No caso em questão, a prisão preventiva se mostra necessária em virtude do descumprimento das condições impostas e para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, às fls. 160/160-verso, o réu foi interrogado e declarou residir na
Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 321, Bairro Shell, Linhares/ES
.

Já à fl. 165, foi juntado contrato de locação, com a informação de que o acusado estava residindo na
Rua Silvestre Fiorot, Bairro Francisco Campagnaro, Ibiraçu/ES
.

Posteriormente, por meio da decisão de fl. 280, a prisão cautelar foi revogada, com a fixação de medidas cautelares, dentre estas, a
proibição de se ausentar da Comarca
.

Todavia, ao ser interrogado, na data de hoje, em Plenário,
o acusado declarou endereço em Vila Velha, evidenciando que descumpriu a medida cautelar de proibição de se ausentar da Comarca
.

Para além disso, ao tentar intimar o acusado acerca da presente Sessão de Julgamento, o Oficial de Justiça certificou que:

“
Deixei uma cópia do mandado com a Mãe Leidi que
não soube informar o atual endereço do réu
”.

Ou seja, além de ter descumprido a cautelar e se mudado da Comarca,
nem mesmo a mãe do acusado soube informar o seu atual endereço
.

De mais a mais, vale destacar que, diante da condenação, nesta data, à pena definitiva de 30 (trinta) anos de reclusão,

mostra-se imprescindível a decretação da prisão, para assegurar a aplicação da lei penal
.

Nesse sentido, vale citar recente decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
[...] 1 -
Temerária a revogação da segregação cautelar do paciente condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão
,
principalmente que esta encontra fundamento no fato deste ter cometido novo delito estando em liberdade provisória e

para assegurar a aplicação da lei penal pelo “quantum” de pena imposta em sentença
.
[...] Ordem denegada.” (HABEAS CORPUS CRIMINAL, PROCESSO Nº 5003192-85.2022.8.08.0000, RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA, julgado em
09/06/2022
) – grifei

Vale frisar, ainda, que além de ter executado a vítima desta Ação Penal, o Ministério Público, na fase do art. 479 do CPP, juntou os documentos de fls. 320/330,
o qual demonstra que o réu também foi pronunciado, para ser levado a julgamento sob imputação homicídio qualificado consumado cometido, em tese, contra outra mulher, cujo Júri está designado para o ano de 2024
.

Na mesma linha, a consulta processual de fl. 312 demonstra que o acusado chegou a ser processado,
sob imputação de outro homicídio consumado
.

Dessa forma, a prisão preventiva é extremamente necessária, para a garantia da ordem pública, em virtude do
risco concreto de reiteração criminosa
.

Registro, por oportuno, que não se trata de execução automática da pena por condenação pelo Tribunal do Júri, mas sim de decretação da prisão preventiva, com base nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP,
acolho o requerimento do Ministério Público e decreto a prisão preventiva do acusado
RAFAEL BERNARDO GOMES
, qualificados nos autos, como
medida de garantia da ordem pública
, para
assegurar a aplicação da lei penal
e em virtude do
descumprimento das medidas cautelares”
.

Após a devida e necessária análise da extensa e analítica fundamentação contida no ato acoimado de coator, entendo que ela se encontra suficiente ao preenchimento do requisito da devida fundamentação previsto no inc. IX, do art. 93 da CRFB, devendo ser ressaltado como principal ponto desta decisão que a prisão cautelar decretada na sentença não foi baseada na execução provisória da pena, mas sim com base nos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Neste sentido o Colendo STJ:
“Não obstante o posicionamento desta Corte Superior da impossibilidade de execução automática da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, é cabível a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada.”.
(STJ - AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Acerca da possibilidade de decretação da prisão preventiva, no momento da sentença, de réu que respondeu ao processo em liberdade até então, já se manifestou este Colegiado:

HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. No caso em tela, seria irrazoável e contraditório conceder à paciente o direito de recorrer em liberdade, principalmente estando condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado. Precedentes O fato de os réus terem permanecido em liberdade durante parte da instrução processual não impede que seja decretada a prisão preventiva quando da condenação, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, como ocorreu na espécie.[...] (HC 606.865/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).Ordem denegada (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210048615, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Ressalto ainda que denegar ao paciente o direito de recorrer em liberdade não ofende a presunção de inocência do artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, eis que este princípio deve ser aplicado de acordo com o conjunto de todo o nosso ordenamento jurídico e, naturalmente, dependerá de cada caso concreto, pois, se assim não fosse, ninguém poderia ser preso até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Isso porque, a própria Carta Magna prevê expressamente a possibilidade de prisão cautelar, em seu art. 5º, LXI.

Desta forma,
conheço
do presente
habeas corpus
,
e

denego a ordem
.

É como voto.